Tribunal: STF
Processo: RE 395757
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Nomeação. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. No caso dos autos, para divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem de que houve preterição do candidato aprovado em concurso público, haja vista o preenchimento precário da vaga, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636. 




2. Agravo regimental não provido.